Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-65.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018121-65.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO FUZINATTO FERRAZ - CPF: 061.057.511-25 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA APREENDIDO. UTILIZAÇÃO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de trator de esteira apreendido por órgão ambiental estadual.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a apreensão administrativa de maquinário utilizado em infração ambiental independe da comprovação de uso exclusivo para tal finalidade; (
ii
) saber se a condição de terceiro proprietário, vinculado por contrato de arrendamento, afasta a legalidade da medida acautelatória; e (
iii
) saber se a apreensão administrativa ambiental exige prévia instauração de processo administrativo.

III. Razões de decidir

3.
A legislação ambiental estabelece o poder-dever da Administração Pública de apreender instrumentos, equipamentos e veículos utilizados na prática de infrações administrativas ambientais, conforme artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei no 9.605/1998, independentemente de comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual para tal finalidade.

4.
A condição de terceiro proprietário, ainda que vinculado por contrato de arrendamento ou locação, não afasta a legalidade da apreensão. Aquele que realiza atividade de locação ou arrendamento de
maquinários deve adotar garantias para prevenção e ressarcimento de danos causados pelo arrendatário, não sendo admissível comprometer a eficácia da legislação ambiental sob fundamento de existência de relação contratual.

5.
A apreensão constitui medida cautelar administrativa que independe de prévia instauração de processo administrativo, sendo suficiente a lavratura do competente
t
ermo de
a
preensão. O contraditório e a ampla defesa serão exercidos no âmbito do processo administrativo ambiental subsequente, oportunidade em que o proprietário poderá demonstrar sua eventual boa-fé.

6.
A apreensão administrativa ambiental rege-se por legislação específica (Lei no 9.605/1998 e Decreto no 6.514/2008), que estabelece regime próprio para custódia e destinação dos bens apreendidos. A aplicação analógica de normas processuais penais revela-se inadequada à espécie, que trata de sanção administrativa sujeita a princípios e regramento autônomos.

7.
A nomeação de depositário constitui faculdade da Administração Pública, não direito subjetivo do proprietário. A alegação de desproporcionalidade não afasta a legalidade da medida acautelatória, que se justifica pela utilização concreta do bem na prática da infração, independentemente dos antecedentes do proprietário.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A apreensão de maquinários utilizados em infrações ambientais independe da comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual para tal finalidade, constituindo medida administrativa prevista em lei. 2. A condição de terceiro proprietário vinculado por contrato de arrendamento ou locação não afasta
, por si só,
a legalidade da apreensão, cabendo ao proprietário o dever de fiscalizar o uso adequado dos equipamentos cedidos. 3. A apreensão administrativa ambiental constitui medida cautelar que independe de prévia instauração de processo administrativo, sendo suficiente a lavratura do
t
ermo de
a
preensão,
oportunizando o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo subsequente."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV; Lei Complementar Estadual no 38/1995,
arts
. 102, IV, e 110; Decreto no 6.514/2008,
arts
. 101, 102 e 105; CPC,
arts
. 85, § 1o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.814.944/RN (Tema 1.036); STJ,
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.09.2019; STJ, Tema Repetitivo no 1.043; TJMT, Apelação Cível no 1003449-37.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.03.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1028235-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1009720-14.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.07.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1026608-69.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.06.2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1006167-67.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
PABLO AUGUSTO FUZINATTO FERRAZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT)
que, nos autos da ação ordinária n. 1018121-65.2022.8.11.0015
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos de restituição de 01 (um) Trator de esteira KOMATSU, Modelo D50, apreendido pela SEMA/MT mediante
t
ermo de
a
preensão n. 194888.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (a) violação ao devido processo legal pela inexistência de procedimento administrativo; (b) ausência de responsabilidade, caracterizando-se como terceiro de boa-fé; (c) inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e eventual dano ambiental; (d) possibilidade de liberação com base na legislação processual penal aplicada por analogia; (e) desproporcionalidade da medida ante sua primariedade; (f) inaplicabilidade do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/98 aos veículos; (g) violação às garantias constitucionais; e (h) direito à nomeação como fiel depositário. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a restituição definitiva do veículo.

Contrarrazões apresentadas
no Id.
339974867, pugnando pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.348081365).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
PABLO AUGUSTO FUZINATTO FERRAZ
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de trator de esteira apreendido pela SEMA/MT em razão de sua utilização na prática de infração ambiental.

Na origem, o autor alegou ser proprietário do maquinário, o qual teria sido arrendado a Ricardo Emannuel
Pipino
em 15/03/2022 para atividades lícitas. Sustenta que, em 29/03/2022, agentes da SEMA/MT apreenderam o veículo no
M
unicípio de Colniza/MT, sem a devida instauração de processo administrativo, caracterizando-se como terceiro de boa-fé, sem participação em eventual ilícito ambiental.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da apreensão do maquinário e da alegada condição do apelante como terceiro de boa-fé, circunstâncias que, segundo aduz, ensejariam a restituição do bem.

Pois bem.

A legislação ambiental estabelece, de forma inequívoca, o poder-dever da Administração Pública de apreender instrumentos, equipamentos e veículos utilizados na prática de infrações administrativas ambientais.
Nesse sentido,
os artigos 25 e 72,
inciso
IV, da Lei no 9.605/1998, estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental, independentemente de comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual para tal finalidade, conforme orientação consolidada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.036 (REsp 1.814.944/RN).

A Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu artigo 102, inciso IV, e artigo 110, prevê expressamente a apreensão de veículos de qualquer natureza utilizados na infração, mediante lavratura dos respectivos termos. De igual modo, o Decreto n. 6.514/2008, em seus artigos 101 e 102, ratifica essa competência, estabelecendo em seu parágrafo único que a
apreensão independe da fabricação ou utilização exclusiva do bem para a prática de atividades ilícitas.

Sobre o tema
, o
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido reiteradamente que a apreensão de maquinários utilizados em infrações ambientais mostra-se legal, ainda que o bem pertença a terceiro que não participou diretamente do ilícito, cabendo ao proprietário o dever de fiscalizar o uso adequado dos equipamentos locados ou arrendados. Precedentes desta Corte: Apelação Cível no 1003449-37.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior
, j.
em 25/03/2025
;
Agravo de Instrumento no 1028235-40.2024.8.11.0000, Rel. Des
a
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j.
em 05/02/2025
; e
Apelação Cível no 1009720-14.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, j.
em 17/07/2024
.

Logo, as
alegações apresentadas pela parte apelante de que
seria
terceiro de boa-fé, em razão da existência de contrato de arrendamento, assim como da inaplicabilidade do art. 25, da Lei n. 9.605/98, não afastam a legalidade da apreensão na hipótese.

Ademais, a jurisprudência
do c. STJ
consagra que aquele que realiza a atividade de locação ou arrendamento de veículos e maquinários deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário ou arrendatário, não sendo possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental impedindo a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão, arrendamento ou de qualquer outro meio juridicamente previsto (
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes
,
j
.
em 19/
0
9/2019
).

A assertiva de ausência de instauração de processo administrativo, com suposta violação ao devido processo legal, não encontra amparo na legislação de regência. A apreensão constitui medida cautelar administrativa que independe da prévia instauração de processo administrativo, sendo suficiente a lavratura do competente Termo de Apreensão. O contraditório e a ampla defesa serão exercidos no âmbito do
processo administrativo ambiental subsequente, oportunidade em que o proprietário poderá demonstrar sua eventual boa-fé e as circunstâncias que envolveram a utilização do bem.
A alegação de cerceamento de defesa, portanto, não se sustenta, porquanto a apreensão é ato de polícia administrativa que antecede e viabiliza a instauração do procedimento sancionador, não constituindo antecipação de pena ou medida que prescinda da observância do devido processo legal administrativo.

Registre-se ainda que a
pretensa aplicação analógica dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal não se afigura pertinente. A apreensão administrativa ambiental rege-se por legislação específica (Lei n. 9.605/98 e Decreto n. 6.514/2008), que estabelece regime próprio para a custódia e destinação dos bens apreendidos.

A invocação de normas processuais penais, ainda que por analogia, revela-se inadequada à espécie, que trata de sanção administrativa sujeita a princípios e regramento autônomos. O artigo 105 do Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece que os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

A nomeação de depositário, portanto, constitui faculdade da Administração Pública, não direito subjetivo do proprietário, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.043.

Este
e
. Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
segue a mesma orientação, conforme julgados proferidos nos autos dos Agravos de Instrumento no 1026608-69.2022.8.11.0000
,

j.
em 19/06/2023
;
e 1006167-67.2022.8.11.0000
, j.
em 30/05/2022
, ambos de relatoria do
Des. Márcio Vidal.

A alegação de desproporcionalidade da medida, fundamentada na primariedade do apelante, não prospera. A apreensão não configura antecipação de pena, mas medida administrativa cautelar prevista
em lei, destinada a impedir a continuidade da utilização do bem na prática de infrações e a conferir efetividade à legislação ambiental. A primariedade do apelante constitui circunstância que poderá ser considerada no âmbito do processo administrativo ambiental para eventual graduação da sanção definitiva, mas não afasta a legalidade da medida acautelatória de apreensão, que se justifica pela utilização concreta do bem na prática da infração, independentemente dos antecedentes do proprietário.

In
casu
,
verifica-se que o trator de esteira foi apreendido em razão de sua utilização efetiva na prática de infração ambiental, conforme
t
ermo de
a
preensão n. 194888, regularmente lavrado pelos agentes de fiscalização.
A apreensão foi devidamente fundamentada, tendo sido precedida da lavratura dos respectivos termos administrativos, em estrita observância à legislação de regência. O fato de o apelante ter celebrado contrato de arrendamento do maquinário não afasta a legitimidade da apreensão, vez que a responsabilidade administrativa ambiental é solidária, recaindo sobre todos aqueles que, de qualquer forma, contribuíram para a prática da infração, por ação ou omissão.

Com efeito, a
análise detida dos elementos constantes dos autos não evidencia qualquer ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental quando da lavratura do Termo de Apreensão, eis que a medida constitui resultante do legítimo exercício do poder-dever de fiscalização atribuído à Administração Pública para a proteção do meio ambiente.

O ato administrativo impugnado encontra-se, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual o apelante não se desincumbiu a contento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85, §1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026